Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730439-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA, MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: 1. A concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, concedendo efeito SUSPENSIVO, considerando os efeitos maléficos da r. Decisão combatida que culminou na constrição dos bens e considerando que foi dado garantia aos Agravados com a caução de cotas sociais (que eram formas de adimplemento da obrigação), a suspensão da execução até o julgamento de mérito do presente recurso. 2. Ao final, SEJA CASSADA A DECISÃO, determinado que outra seja proferida com regular fundamentação, a fim de que seja devidamente enfrentados os fundamentos da impugnação à penhora, a fim de suplantar a NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 3. Caso não seja o cassada a r. sentença que seja acolhida a impugnação para que seja substituída a constrição em dinheiro pela constrição em quotas sociais, nos termos do contrato entabulado entre as partes A penhora sobre dinheiro possui primazia sobre outros bens de menor liquidez. Muito embora, o agravante insista no argumento contrário a decisão do Juízo de origem encontra-se fundamentada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2021